Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por L.M.C. contra sentença que o condenou por descumprimento de medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, nos termos do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos. A sentença também fixou indenização por danos morais em R$ 500,00. A defesa busca absolvição por ausência de provas e dolo, ou, subsidiariamente, a redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para condenação pelo descumprimento de medidas protetivas; (ii) se o valor da indenização por danos morais é adequado à situação do réu; (iii) se a concessão de gratuidade de justiça deve ser analisada pelo juízo da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e policiais, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas. O réu, ciente da ordem judicial, permaneceu no local e debochou da vítima ao simular filmá-la, demonstrando dolo.
O valor da indenização por danos morais foi fixado de forma razoável e proporcional, considerando a gravidade dos fatos e a capacidade financeira das partes.
O pedido de gratuidade de justiça deve ser decidido pelo juízo da execução, conforme entendimento pacífico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva é comprovado quando o réu, ciente da ordem judicial, pratica atos que afrontam a decisão. 2. A indenização por danos morais fixada em crimes de violência doméstica deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O pedido de gratuidade de justiça é matéria de competência do juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 24-A, 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.643.051/MS, j. 28/02/2018; TJDFT, Acórdão 1385136, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 11/11/2021.